Tribunal: STF
Processo: RE 249286
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, SEREM ANULADAS AS DECISÕES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PREJUDICADAS, EM CONSEQUÊNCIA, AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.